Tribunal: STF
Processo: HC 187481
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 587.363/RS. 
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311 do Código Penal). O paciente Willian Rocha da Silva também foi acusado do cometimento dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 5):
    1° FATO:
    No dia 04 de abril de 2016, por volta das 20 horas, na Av Marechal Rondon, próximo ao n° 1343, em Gravataí, RS, bem como na residência localizada na Rua Érico Veríssimo, n° 429, em Gravataí, RS os denunciados CARLOS WILLIAN SANTOS DE MORAIS e WILLIAM ROCHA DA SILVA, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, tinham em deposito, transportavam, traziam consigo e guardavam, para fins de comércio, as seguintes drogas: 989 (novecentos e oitenta e nove) pedras contendo cocaína, com aspecto físico de crack, 120 (cento e vinte) porções de cocaína; 02 (dois) tabletes de cannabis sativa, conhecida como maconha, tudo conforme auto de apreensão da fl. 09/IP e laudos das fls. 28, 61 e 62/IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    2° FATO:
    Desde o início do ano de 2016 até o dia 04 de abril de 2016, em Gravataí, RS, os denunciados CARLOS WILLIAM SANTOS DE MORAIS e WILLIAM ROCHA DA SILVA associaram-se para praticar o crime de tráfico de drogas.
    3° FATO:
    No dia 04 de abril de 2016, por volta das 20 horas, na Avenida Marechal Rondon, próximo ao n° 1343, em Gravataí, RS, o denunciado CARLOS WILLIAM SOUTO DE MORAIS conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime e que tinha recebido, em circunstâncias não precisamente esclarecidas, entre o dia 03 de novembro de 2015 e a data acima, consistente em uma motocicleta HONDA CB 100DR, chassis 9C2SC6920FR100073 e placas clonadas EXC 3524, conforme auto de apreensão da fl. 09/IP.
    4° FATO:
    No dia 04 de abril de 2016, por volta das 20 horas, na Rua Érico Veríssimo, n° 429, em Gravataí, RS, o denunciado WILLIAM ROCHA DA SILVA conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime e que tinha recebido em circunstâncias não precisamente esclarecidas, entre o dia 04 de março de 2016 e a data acima, consistente no automóvel VW/Golf, de placas IWJ 4361 originais, pertencente às vítimas Emerson da Silva Teixeira e Elisângela dos Santos Pelegrini Teixeira, conforme auto de apreensão da fl. 09/IP e Boletim de Ocorrência n° 10.05.10/2016/5752 (fl. 13/IP).
    5° FATO:
    Em data não precisamente apurada entre os dias 4 de março de 2016, em Gravataí, RS, o denunciado WILLIAM ROCHA DA SILVA adulterou sinal identificador do automóvel VW/Golf, de placas originais IWJ 4361.
    6° FATO:
    Em data não precisamente apurada, entre os dias 30 de novembro de 2015 e 04 de abril de 2016, em Gravataí, RS, o denunciado CARLOS WILLIAM SANTOS DE MORAIS adulterou sinal identificador da motocicleta HONDA CB 100 DR, chassis 9C2SC6920FR100073.
    7° FATO:
    No dia 04 de abril de 2016, por volta das 20 horas, na Rua Érico Veríssimo, n° 429, em Gravataí, RS, o denunciado WILLIAM ROCHA DA SILVA portava, detinha, transportava e mantinha sob guarda, acessório e munição de uso permitido, consistentes em um carregador de Pistola PT 938 e uma munição calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme auto de apreensão da fl.09/IP.
    8° FATO:
    No dia 04 de abril de 2018, por volta das 20 horas, na Rua Érico Veríssimo, n° 429, em Gravataí, RS, o denunciado WILLIAM ROCHA DA SILVA portava, detinha, transportava e mantinha sob sua guarda, munição de uso restrito, consistente em uma munição calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão da fl. 09/IP.
    No início do ano de 2016, os denunciados CARLOS WILLIAM e WILLIAM se associaram para, com base estabelecida na residência localizada na Rua Érico Veríssimo, n° 429, em Gravataí, RS, praticar o tráfico de drogas na região. No referido local, os denunciados ainda praticavam a chamada “clonagem” de veículos, como aconteceu com a motocicleta e o automóvel referidos nos fatos 5 e 6, que os denunciados receberam e adulteraram as placas.
    No dia 04 de abril de 2016, uma guarnição da Brigada Militar realizava barreira na Avenida Marechal Rondon, próximo ao número 1343, momento em que o denunciado CARLOS WILLIAM, na condução da motocicleta Honda/CB 1000R, visualizou a barreira, tentou empreender fuga e acabou caindo ao solo. Ato contínuo, os policiais militares abordaram o denunciado trafegava tinha sido furtada antes do emplacamento, e o denunciado adulterou sua placa para EXC 3524.
    Após a abordagem a CARLOS WILLIAM, os policiais militares dirigiram-se à residência do mesmo, oportunidade em que visualizaram o denunciado WILLIAM na condução do automóvel VW/Golf. Ato contínuo, os policiais abordaram o mesmo localizando e apreendendo no interior do carro 302 (trezentas e duas) pedras de crack, 120 (cento e vinte) porções de cocaína, 02 (dois) tabletes de maconha, 01 (uma) munição calibre 9mm, 01 (um) carregador de Pistola PT 938 e 01 (uma) munição calibre .380.
    O carro VW/Golf portava apenas a placa dianteira IVM 6971, que tinha sido adulterada pelo denunciado WILLIAM. Em consulta ao sistema, foi verificado que as placas originais eram IWJ 4361, bem como constava com notícia de roubo.
    Inconformada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que indeferiu o pedido de liminar. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, nos termos seguintes: 
    Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 691 do STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. 
    Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em tela. 
    Ressalto que, na espécie, o habeas corpus originário trata apenas do caso específico do paciente Carlos William Santos de Morais, não tendo sido examinada a situação de William Rocha da Silva. 
    Esclarece a decisão impugnada que o feito vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a sua complexidade, não restando configurada desídia do Juízo ou do órgão acusatório, e que o paciente Carlos William se encontra segregado há pouco mais de um ano, tendo sido determinada a expedição de novo mandado de prisão em 30/5/2019, razão pela qual o tempo de prisão, isoladamente, não configura o alegado excesso de prazo, devendo a tese ser analisada mais profundamente no julgamento de mérito do habeas corpus. 
    Por fim, cumpre observar que os fundamentos da prisão cautelar devem ser reanalisados pelo Magistrado de primeiro grau, que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", deve atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la. 
    Ausente manifesta ilegalidade, mostra-se prudente e necessário aguardar o julgamento do habeas corpus originário. 
    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que não há previsão para o encerramento da instrução, embora os pacientes estejam presos há mais de 01 ano e dois meses. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente